Tribunal: TJDFT
Processo: 0730572-54.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
Tráfico de drogas. Quebra da cadeia de custódia. Causa de aumento. Regime prisional.
1 - A mera alegação, sem prova, de adulteração ou interferência no material apreendido – aparelho celular – desde a coleta até a perícia, não leva à quebra da cadeia de custódia da prova e, por conseguinte, não a torna nula.
2 – Provado - pelo depoimento dos policiais que participaram do flagrante - o tráfico de drogas em praça pública, próximo a estabelecimento de ensino, incide a causa de aumento do art. 40, III, da L. 11.343/06, que tem natureza objetiva.
3 - Adequado o regime prisional semiaberto se a pena é inferior a 8 anos, o crime é sem violência ou grave ameaça e o réu registra única condenação por crimes cometidos há mais de seis anos, também sem violência ou grave ameaça.
4 - Apelação provida em parte.